Tribunal: TJSP
Processo: 1020067-89.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Financiamento de Veículo. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da abusividade do seguro prestamista contratado. Insurgência do banco Requerido. ACOLHIMENTO. Tema Repetitivo 972 do c. STJ. Ausência de indício de que o Autor tenha sido compelido a contratar o seguro de proteção financeira, ou mesmo que tivesse a intenção de contratar com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Financiamento de Veículo. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da abusividade do seguro prestamista contratado. Insurgência do banco Requerido. ACOLHIMENTO. Tema Repetitivo 972 do c. STJ. Ausência de indício de que o Autor tenha sido compelido a contratar o seguro de proteção financeira, ou mesmo que tivesse a intenção de contratar com outra seguradora. Proposta de adesão individualizada da qual consta expressamente que se tratou de contratação optativa. Não verificada venda casada. Precedentes. Incidência da legislação consumerista não representa imediata e irrestrita procedência dos pedidos. Necessidade de mínima verossimilhança nas alegações do consumidor. SENTENÇA REFORMADA para afastar o reconhecimento de abusividade do seguro prestamista e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais, com redistribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.